Tribunal: TJDFT
Processo: 0708873-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. COMPATIBILIZAÇÃO COM O REGIME PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, apesar da fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena. Paciente condenado por perseguição qualificada (art. 147-A, §1o, II, do Código Penal) e descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006), com fundamento no art. 5o, III, da referida lei e no art. 69 do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há incompatibilidade entre o regime semiaberto fixado na sentença e a manutenção da prisão preventiva; e (ii) verificar se a fundamentação da decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade é suficiente para justificar a custódia cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto, salvo em situações excepcionais devidamente fundamentadas.
4. O Superior Tribunal de Justiça admite a manutenção da prisão preventiva mesmo com a fixação do regime semiaberto, desde que a decisão judicial demonstre a necessidade da custódia e compatibilize a segregação com o regime de cumprimento da pena.
5. No caso concreto, a sentença apontou elementos concretos que justificam a permanência da custódia preventiva, destacando o comportamento obsessivo do paciente, a reiteração de atos persecutórios e o descumprimento de medidas protetivas, além do risco real e atual à integridade da vítima.
6. Ausência de elementos novos que afastem a necessidade da prisão preventiva.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem de habeas corpus denegada.